Tribunal: CARF
Processo: 15956.000515/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Inexiste o cerceamento de direito de defesa, quando o contribuinte teve ampla possibilidade de defender-se das infrações a ele imputadas e não logrou êxito em suas comprovações.
DEDUÇÕES. DESPESA MÉDICAS COMPROVAÇÃO.
A existência de "Súmula de Documentação Tributariamente Ineficaz" impede a utilização de tais documentos como elementos de prova de serviços prestados, quando apresentados isoladamente, sem apoio em outros elementos. Ademais, para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem a vinculação do pagamento e da efetiva prestação de serviços.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO.
A dedução de dependentes somente é permitida quando preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência. Sogro e sogra somente podem ser considerados dependentes na declaração do genro, se a filha possuir rendimentos tributáveis e fizer declaração em conjunto com o cônjuge. A esposa quando faz declaração em separado, não pode ser dependente na declaração do marido, assim como os filhos não podem constar Cumulativamente da declaração de ambos os cônjuges.
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto as contribuições à previdência privada, feitas As empresas domiciliadas no pais, cujo ônus seja do próprio contribuinte e destinadas a seu próprio beneficio.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se revestindo das características de tributo, não sendo caracterizado confisco, conforme previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas A observância da legislação tributária vigente no Pais, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
SUSTENTAÇÃO ORAL. SOLICITAÇÃO.
O recurso voluntário não é o instrumento adequado para solicitação de sustentação oral. Tal faculdade deve ser formalizada pelo interessado mediante preenchimento de formulário específico disponibilizado no sítio do CARF na internet, com observância, dos prazos regimentais.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000515/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.617 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
JÚLIO CÉSAR CASTELHANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Inexiste o cerceamento
de direito de defesa, quando o contribuinte teve ampla possibilidade de
defender-se das infrações a ele imputadas e não logrou êxito em suas
comprovações.
DEDUÇÕES. DESPESA MÉDICAS COMPROVAÇÃO.
A existência de "Súmula de Documentação Tributariamente Ineficaz" impede a
utilização de tais documentos como elementos de prova de serviços prestados,
quando apresentados isoladamente, sem apoio em outros elementos. Ademais,
para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não
basta a disponibilidade de um simples recibo, sem a vinculação do pagamento
e da efetiva prestação de serviços.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO.
A dedução de dependentes somente é permitida quando preenchidos os
requisitos previstos na legislação de regência. Sogro e sogra somente podem
ser considerados dependentes na declaração do genro, se a filha possuir
rendimentos tributáveis e fizer declaração em conjunto com o cônjuge. A
esposa quando faz declaração em separado, não pode ser dependente na
declaração do marido, assim como os filhos não podem constar
Cumulativamente da declaração de ambos os cônjuges.
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto as contribuições à
previdência privada, feitas As empresas domiciliadas no pais, cujo ônus seja do
próprio contribuinte e destinadas a seu próprio beneficio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000515/2007-72
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000515/2007-72

MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, não sendo caracterizado confisco,
conforme previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa
disposição legal.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas A observância da legislação
tributária vigente no Pais, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
SUSTENTAÇÃO ORAL. SOLICITAÇÃO.
O recurso voluntário não é o instrumento adequado para solicitação de
sustentação oral. Tal faculdade deve ser formalizada pelo interessado mediante
preenchimento de formulário específico disponibilizado no sítio do CARF na
internet, com observância, dos prazos regimentais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 17-24.580,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II (SP) DRJ/SPOII (e-fls. 334/356) que manteve integralmente o auto-de-infração (fls. 4/16).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000515/2007-72

(...)
Cientificado do lançamento em 09/11/2007 (AR à fl. 180-verso), o contribuinte
apresentou, em 10/12/2007 (data do protocolo do processo n.° 10840.003365/2007-32,
anexado ao presente), a impugnação de fls. 184/214, por intermédio de procurador
(confira procuração a fl. 218), acompanhada dos documentos de fls. 223/325, na qual
apresenta as razões a seguir sintetizadas:
- preliminarmente, alega que são insuficientes para justificar o auto de infração
as presunções nas quais o ato do agente fiscal se fundamenta;
- o agente fiscal autuante não motivou a suposta infração cometida pela
impugnante, limitando-se apenas a discorrer sob presunção de dolo ao Erário, fato que
não ocorreu;
- não restou suficientemente provado os fatos alegados;
- resta configurado o abuso de poder pela falta de convicção, presunções sobre
as condições da efetividade das despesas médicas e PGBL e atentado à idoneidade
moral e patrimonial da impugnante, fato que poderá ser caracterizado como crime de
prevaricação previsto no Código Penal brasileiro;
- o fisco ao acusar o contribuinte de cometer determinada infração à legislação,
tem para si, o ônus da prova; caso o auditor fiscal não prove a sua tese quando do
lançamento do crédito tributário, não precisa o impugnante provar o contrário, o auto
de infração é insubsistente;
- o auto de infração impugnado carece de elementos suficientes para determinar
com segurança a natureza da infração, o que acarreta a sua nulidade plena, conforme
assim determina o artigo 89, § 3 0 da Lei n.° 6.374/89;
- o AIIM não tem motivação idônea e pertinente e em tema de infração
tributária não há o que se alegar sem provar, como aconteceu no presente caso, pois
deve ser identificada, quantificada, qualificada, em todas as suas circunstâncias e
acima de tudo, provada a ocorrência, materialmente com documento idôneo e
contemporâneo;
- o AIIM sem motivação adequada é ato administrativo nulo, ineficaz, porque
sendo sempre vinculado e regrado, deve ficar sempre de acordo com as previsões
legais pertinentes, estando vedado qualquer critério discricionário, de conveniência ou
oportunidade da Administração Fazendária;
- se a motivação em que se escuda o ato administrativo ou administrativo fiscal
for idônea (sic), inexistente, irreal, falsa ou mesmo impertinente, como no presente
caso, segue-se que esse ato não tem motivação adequada, idônea ou não se baseia em
motivos existentes, por isso resta NULO;
- é garantia constitucional da impugnante o direito ao contraditório e ampla
defesa e no presente caso não foi feita qualquer intimação de esclarecimentos ao
impugnante antes da lavratura do auto de infração, não se entendendo qual a razão que
norteou o auditor fiscal autuante a não se utilizar dos documentos comprobatórios
apresentados relativamente As referidas despesas ocorridas;
- o impugnante foi compelido de exercer o seu direito de defesa durante a ação
fiscalizadora, assim os fatos dai decorrentes são nulos;
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000515/2007-72

- quando a preterição do direto de defesa acontecer durante o trabalho fiscal não
poderá ser sanada e torna nulo o lançamento. Cita doutrina;
- se o auditor do Fisco supõe qualquer irregularidade, deve intimar o
contribuinte, por escrito, na pessoa de seu representante legal, a prestar em prazo
razoável todos os esclarecimentos necessários, que justifiquem a utilização dos valores
apontados como dedutíveis da renda tributável, ou mesmo esclarecer o motivo de não
considerar a apresentação dos documentos de pagamentos como válidos;
- assim como o impugnante não Ode exercer o direito de defesa durante o
processo de fiscalização, devido a sua desinformação sobre os motivos da
desconsideração dos comprovantes das despesas apresentadas, a lavratura do auto de
infração em referência, inclusive o lançamento tributário, são nulos de pleno direito;
- desta forma, seguida a presença do cerceamento do direito de defesa e do
contraditório, cabe ao ilustre julgador declarar a nulidade do ato administrativo em
apreço;
- o impugnante passa às suas alegações de mérito separadamente;
- despesas médicas (tratamentos odontológicos) — os valores lançados em
todas as declarações anuais de ajuste apontados no auto de infração encontram-se
devidamente comprovados;
- os recibos apresentados foram desconsiderados e as deduções glosadas
indevidamente; o auditor fiscal autuante deixou de se valer de Notificação aos
profissionais apontados nas Declarações para comprovação das despesas, uma vez que
o impugnante apresentou os respectivos comprovantes, sendo este seu único meio de
efetiva comprovação;
- a justificativa de ausência de cópia de cheque, receituários, exames e outros,
não justifica como ausência de efetiva realização das despesas;
- a legislação exige o comprovante de pagamento, não obrigando que os
mesmos sejam feitos com cheques ou até que o contribuinte esteja munido de exames
e receituários, não havendo qualquer fundamento clinico para a necessidade de todos
os tratamentos necessitarem de receituários e/ou exames laboratoriais;
- da mesma forma, a emissão de cheques é opção do correntista bancário, e
estes, como cediço, tem gerado tarifas bancárias elevadas em débitos nas contas
correntes, motivo pelo qual o incentivo é pelo saque e pagamentos em espécie, como
ocorrido com o impugnante;
- dos recibos de pagamentos específicos da odontóloga Ana Cristina Lopes, não
ha qualquer prova de sua inidoneidade, haja vista que se trata de uma profissional
habilitada ao exercício da profissão;
- a inidoneidade dos recibos deu-se publicamente em 02 de julho de 2007, não
tendo o impugnante recebido qualquer comunicado desse resultado que permitisse a
regularização de suas Declarações Anuais de Ajuste, sendo indevidamente autuado
sem o direito de qualquer defesa;
- quanto aos dependentes, destaca inicialmente que a indicação dos filhos
Isabela Boleta Castelhano e Luzia Fronteira Boleta Castelhano nas declarações anuais
de ajuste de sua esposa Silvia Maria Boleta Castelhano, estão incorretas e as mesmas
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000515/2007-72

estão sendo retificadas, haja vista que, assim, como a relação de bens e direitos estão
feitas nas Declarações Anuais de Ajuste do impugnante, o correto está a indicação dos
dependentes também em suas Declarações Anuais de Ajuste;
- é o impugnante que provém e paga as despesas com instrução de seus filhos,
conforme comprovam as cópias dos recibos de pagamentos juntados;
- idêntica situação se verifica com relação a Luzia Fronteira Boleta, sua sogra,
haja vista que sob o ônus do impugnante ocorre a despesa com convênio médico,
conforme comprovam as cópias dos comprovantes de pagamentos juntados, em que
aparece o nome desta dependente e o próprio nome do impugnante;
- apresenta cópias dos extratos bancários de sua conta corrente em que foram
realizados todos os débitos com destino a aplicação em PGBL, verificando-se a
contribuição total anual no ano de 2005, no valor de R$ 2.741,50, superior ao valor
glosado;
- as elevadas multas consagradoras de natureza confiscatória violam preceito da
Constituição Federal (art. 150, IV), atrelado ao principio da capacidade contributiva;
- as multas devem guardar proporção com o valor da prestação tributária, sob
pena de destruição da fonte produtora e violar o direito de propriedade, o direito de
associação, a capacidade contributiva e o principio do não-confisco;
- as multas previstas para o inadimplemento das obrigações não podem ser
superiores a 2% do valor da divida (Lei n° 8.087, de 11.09.90, que dispõe sobre a
proteção do consumidor). Cita e transcreve o ADIN 551-1/600, que declarou
inconstitucional os §§ 20 e 3° do art. 57 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que impunham multa de
mais de 200%, por omissão de pagamento de imposto devido e o RE 492842-RN de
28.10.2006;
- decisões judiciais repelem a Taxa Selic, conforme se contém no aresto do
C.Superior Tribunal de Justiça, citando o Recurso Especial n.° 291257/SC, DJU de
17.06.02 e o Recurso Especial n.° 322511/PR, de 12.12.2002;
- o Egrégio Tribunal de Impostos e Taxas também já decidiu no mesmo sentido,
afastando a aplicação de juros pela Taxa Selic, substituindo-os pelos juros morat6rios
de 1% ao mês; devem ser excluídas as exigências de juros moratórios na forma
calculada pela Taxa Selic;
- por fim, requer provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
inclusive documentais, caso outros, além daqueles que estão sendo juntados nesta
data, venham a surgir.
Em sede de recurso administrativo, (fls. 361/395), o recorrente, basicamente,
repisa os argumentos de sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000515/2007-72

Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Mérito
Inicialmente, cumpre observar o disposto no § 3o, art. 57 da Portaria MF no 343,
de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos verifico que o Recorrente ao apresentar seu Recurso
Voluntário, basicamente, replicou as argumentações de sua impugnação, deixando, assim, de
apresentar novas razões de defesa em suas alegações perante este Colegiado, e tendo em vista
minha absoluta concordância com os fundamentos do Colegiado a quo e amparado no
fundamento regimental acima, utilizo das razões de decidir do voto condutor do respectivo
acórdão, conforme trechos abaixo reproduzidos:
(...)
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos do
Decreto n.° 70.235/72, de 06/03/1972 e alterações posteriores. Assim, dela tomo
conhecimento.
Preliminarmente, devem ser analisadas as alegações de nulidade do lançamento
e de cerceamento de direito de defesa.
O impugnante requer a nulidade do lançamento sob a alegação de que o auto de
infração impugnado carece de elementos suficientes para determinar com segurança a
natureza da infração, conforme assim determina o artigo 89, § 3° da Lei n° 6.374/89.
A nulidade no processo administrativo é tratada pelos arts. 59 e 60 do Decreto
70.235/72 e alterações posteriores (e não pela Lei 6.347/89, que ressalta-se aqui,
refere-se ao ICMS, tendo sido publicada no DOE de 02/03/1989) que dispõem:
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-001.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000515/2007-72

"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§1°. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§2°. Na declaração de nulidade, a autoridade d irá os atos alcançados e determinará as
providencias necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio."
Segundo o Decreto 70.235/72 só é nulo, portanto, o auto de infração que for
lavrado por autoridade incompetente ou se o for em desacordo com o seu artigo 10,
que estabelece os requisitos que deve conter obrigatoriamente o auto de infração, a
seguir transcrito:
"Art. 10. 0 auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I— a qualificação do autuado;
— o local, a data e a hora da lavratura;
111—a descrição do fato;
IV— a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V — a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 (trinta) dias;
VI — a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matricula."
Verifica-se, pelo exame do processo, que foram observados quando da lavratura
do auto de infração todos os requisitos previstos no dispositivo acima transcrito e,
ainda, que não ocorreram os pressupostos elencados no art. 59 do Decreto 70.235/72,
uma vez que o auto de infração foi lavrado por servidor competente — Auditor Fiscal
da Receita Federal — perfeitamente identificado pelo nome, matricula e assinatura em
todos os atos emitidos pelo mesmo.
Convém salientar que o procedimento administrativo de lançamento é atividade
plenamente vinculada e obrigatória, como determina o parágrafo único do art. 142 da
Lei n° 5.172/1966 (CTN).
Entendo, portanto, não restar caracterizada quaisquer das causas previstas da
legislação como ensejadoras de nulidade do lançamento, razão pela qual não acato as
alegações quanto a este ponto.
O contribuinte alega que não houve a motivação idônea e pertinente para o
lançamento de oficio, pois não se poderia alegar sem provar, como ocorreu no
presente caso, pois a infração tributária deve ser identificada, quantificada,
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-001.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000515/2007-72

qualificada, em todas as suas circunstâncias e acima de tudo provada a ocorrência,
materialmente com documento idôneo e contemporâneo.
A fiscalização glosou os valores deduzidos como despesas médicas com base
em documentos considerados tributariamente ineficazes e em documentos para os
quais, após intimação do contribuinte para a efetiva comprovação dos pagamentos
efetuados e dos serviços prestados, não houve o atendimento de forma satisfatória.
Portanto, está sim, perfeitamente caracterizada a ocorrência de situação prevista no
inciso III do art. 149 do CTN, conforme transcrição a seguir:
"Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de oficio pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
(.)
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade; (grifo
nosso)
(..)"
O contribuinte não apresentou a documentação solicitada pela fiscalização, e
portanto, o lançamento foi efetuado em obediência as normas legais. Portanto, rejeita-
se a preliminar de ausência de motivação.
Quanto à ocorrência de cerceamento do direito de defesa, temos que o Principio
do Contraditório e da Ampla Defesa transparece na Constituição Federal de 1988, em
seu art. 5°, inciso LV, que dita que
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes ".
A fase litigiosa, na esfera administrativa, se instaura com a impugnação contra o
lançamento e, ainda, com o duplo grau de jurisdição na apreciação das provas e dos
argumentos de defesa.
O trâmite de um processo administrativo fiscal envolve dois momentos
distintos: (a) o momento do procedimento oficioso, e (b) o momento do procedimento
contencioso.
A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da
autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do
fato gerador e as demais circunstâncias relativas A. exigência. o destinatário desses
elementos de convencimento é o contribuinte - que pode reconhecer o seu débito,
recolhendo-o ou o julgador administrativo, no caso de ser apresentada impugnação ao
lançamento.
Na fase oficiosa, portanto, a fiscalização atua com poderes amplos de
investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar
o lançamento. Na realidade, nessa fase o fisco submete-se à regra geral do ônus da
prova prevista no Processo Civil — que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-001.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000515/2007-72

Incumbe ao fisco, como autor, o ônus de provar os fatos constitutivos do seu
direito. Ou seja, como já ressaltado, cabe à autoridade fazendária provar a ocorrência
do fato gerador e as demais circunstâncias necessárias à constituição do crédito
tributário. Se a fiscalização não se desincumbe a contento de sua tarefa, não se extrai
dai qualquer problema de ordem processual, mas apenas insuficiência de provas contra
o sujeito passivo. E a suficiência ou não das provas, desde que estas não sejam obtidas
de forma ilícita, é questão relacionada ao próprio mérito do lançamento.
A fase processual — contenciosa — da relação fisco-contribuinte inicia-se com
a impugnação tempestiva do lançamento (art. 14 do Decreto n° 70.235, de 1972) e se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração. A litigância e
conseqüente solução desse conflito é que se aplicam as garantias constitucionais da
observância do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em
cerceamento de direito de defesa durante o curso da ação fiscal.
Ademais, verifica-se que, como o autuado revela conhecer as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as de forma meticulosa, com impugnação que abrange
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa.
A titulo exemplificativo, podem ser citados os seguintes Acórdãos emanados do
Conselho de Contribuintes:
"PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADE DE AUTUAÇÃO -
FALTA DE DESCRIÇÃO ADEQUADA DO OBJETO DO LITÍGIO - Se o
contribuinte, na peça impugnatória, demonstra pleno conhecimento do objeto do litígio
e de seus fundamentos materiais, não há sustentação à pretensão de nulidade de
autuação por falta de descrição adequada do objeto do litígio." (Ac. 104-17250, sessão
de 10/11/1999)
"IRPF - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - Não ocorre preterição do direito de
defesa quando a descrição dos fatos e a capitulação legal permitem à autuada
compreender a acusação que lhe foi formulada no auto de infração, de modo a
desenvolver plenamente sua defesa." (Ac. 102-45637, sessão de 22/08/2002)
"PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DE
DEFESA - Incabível a arguição de nulidade do procedimento fiscal quando este atender
as formalidades legais e for efetuado por servidor competente. Estando o
enquadramento legal e a descrição dos fatos aptos a permitir a identificação da infração
imputada ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa. 0 cerceamento do direito de defesa não prevalece quando todos
os valores utilizados na autuação se originam de documentos e demonstrativos
constantes nos autos do processo. "(Ac. 106-13409, sessão de 01/07/2003)
"NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
—
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO — CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo as peças impugnativa e recursal contido argumentos que somente seriam
declináveis a vista do perfeito entendimento da matéria questionada, não há como se
acatar a arguição de cerceamento do direito de defesa sob o fundamento de que a
descrição dos fatos, constante da Peça Básica, não teria ficado suficientemente claro, a
ponto de possibilitar-lhe o necessário entendimento da matéria tributável e o
consequente exercício pleno do direito a ampla defesa" (Ac. 107-07231, sessão de
02/07/2003)
Desse modo, não há nenhum respaldo legal para a argumentação de que houve
ofensa ao direito A ampla defesa como aduzido. Preliminar rejeitada.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-001.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000515/2007-72

Passa-se a analisar o alegado pelo contribuinte a respeito da utilização de
presunções para lançar.
Cumpre esclarecer que A autoridade fiscal (lançadora e julgadora) resta aplicar
a legislação tributária, no estrito limite de seu conteúdo, pois sua atividade é vinculada
e obrigatória, por força do parágrafo único do artigo 142 da Lei n.° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), a seguir transcrito:
"Art. 142. ...
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional."
Insta, por oportuno, e também de inicio, transcrever aqui o ensinamento
doutrinário de Antônio da Silva Cabral (Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva,
298):
"Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: "a quem alega alguma coisa,
compete prová-la. (..)
Em processo fiscal predomina o principio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte. (..)'
De pronto, importa frisar que no caso em apreço o lançamento não se deu por
presunção. Há que se observar que, muito embora as informações prestadas pelos
contribuintes em suas declarações de ajuste sejam, a priori, consideradas como "a
expressão da verdade", não faz este fato, isoladamente, prova de sua veracidade.
Assim, tais informações estão sujeitas à auditoria pelo fisco, ocasião em que pode ser
exigida a apresentação de documentos a fim de comprovar os dados nelas inseridos.
Dai porque a guarda de documentos deve ser observada em relação aos períodos ainda
não decaídos e aos créditos não prescritos.
Cabe, pois, ao beneficiário das deduções provar que realmente efetuou o
pagamento das despesas, bem assim a época em que o gasto ocorreu, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Por meio do Termo de Inicio de Fiscalização (fls. 40/42) e dos Termos de
Intimação Fiscal e Reintimação Fiscal (fls. 43/45 e 92/93), foi solicitado ao
contribuinte elementos/esclarecimentos referentes as declarações de ajuste anual dos
anos-calendário 2002 a 2005, incluindo a comprovação das despesas lançadas nas
declarações. Não tendo sido comprovada a efetiva prestação de serviços bem como o
efetivo pagamento de todas as deduções, não restou à Fiscalização outra alternativa,
senão considerar indevidas as deduções pleiteadas e não comprovadas.
MÉRITO
Versam os autos sobre a dedução indevida de dependentes, de despesas médicas
e de previdência privada. Ressalte-se que parte das despesas médicas foi glosada
também pela utilização de documentação inidônea.
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8°, inciso II,
alínea "a", e §2°, da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-001.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000515/2007-72

"Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I — de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II — das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelho ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2° 0 disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no Pais,
destinados a cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Ill - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Por outro lado, o artigo 73 e § 1 0 do Regulamento do Imposto de Renda-
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juizo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei 5.844, de 1943, art.11,§ 3".
§ 1° Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei n°5.844, de 1943, art. 11, § 4°).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito A dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado A comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos a seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Desta feita, em uma situação normal, bastam, para comprovar a dedução de
despesas médicas, apenas os recibos emitidos pelos profissionais, desde que os
pagamentos sejam relativos ao tratamento do contribuinte e/ou de seus dependentes,
que o recibo contenha nome, endereço e número do CPF ou CNPJ do prestador do
serviço médico.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. t o que
ocorre no caso das deduções. 0 artigo 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus da prova.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação da comprovação e justificação das deduções, e não o fazendo,
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-001.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000515/2007-72

implica no não cabimento das deduções. E, ainda o ônus de provar implica em trazer
elementos que não deixem margem A dúvida.
Relativamente aos recibos emitidos por Ana Cristina Lopes, CPF 138.701.758-
69, ano-calendário de 2002, no valor de R$ 4.000,00 (recibos as fls. 47/52), ano-
calendário de 2003, no valor de R$ 7.300,00 (fls. 54/62) e ano-calendário de 2004, no
valor de R$ 5.000,00 (fls. 64/69), foi elaborada Súmula de Documentação
Tributariamente Ineficaz pela DRF/FRANCA — SP (processo administrativo n°
13855.001124/2007-88, cópia as fls.
145/179), tendo sido emitido o Ato Declaratório n° 09, de 29 de junho de 2007
(fl. 179),
considerando inidôneos para todos os efeitos tributários, todos os recibos
emitidos por esta profissional entre 01/01/2002 a 31/12/2005, sendo portanto,
imprestáveis e ineficazes para a dedução da base de cálculo do imposto de renda
pessoa física a quaisquer usuários dos mesmos.
As Súmulas de Documentação Tributariamente Ineficaz são o resultado de
Processos Administrativos que se originaram de constatações Micas, concretas,
decorrentes de procedimento administrativo fiscalizatório, que atestou a inidoneidade
de recibos/comprovantes emitidos por profissionais de saúde durante um certo lapso
de tempo, concluindo serem os referidos documentos imprestáveis e ineficazes para
dedução da base de calculo do imposto de renda pessoa física.
Necessário enfatizar que conclusões desta espécie são resultados de ação fiscal
especifica que visam apurar a regularidade da emissão de recibos, coletando provas e
tomando como base declaração do próprio profissional emitente, os quais compõem os
autos do processo administrativo cujo objeto é Súmula de Documentação
Tributariamente Ineficaz. Não se trata, portanto, de nenhum ato arbitrário da
fiscalização e nem fruto de presunção ilegal, mas sim de ato administrativo revestido
de todos os requisitos legais e constitucionais para sua validade, sendo, inclusive, a
vista dos autos do processo franqueada não só ao profissional emitente dos recibos,
como também a todos os contribuinte alcançados pelo efeito da súmula.
A existência de Súmula transfere para o contribuinte o ônus da prova da
validade dos recibos. A mera observância a aspectos formais dos recibos não é mais
suficiente para comprovação das despesas. Assim, com fundamento no citado artigo
11, §3°, do Decreto 5.844/43, é necessário que o contribuinte faça prova da
efetividade do serviço prestado e do pagamento efetuado. Não se trata de presunção,
mas sim de prova concreta e robusta contra o contribuinte Nesse procedimento, não há
necessidade de intimação a todos os supostos usuários dos serviços da profissional em
tela, sendo que tendo em vista os elementos de prova as dúvidas suscitadas acerca da
autenticidade dos recibos de despesas médicas, caberia ao beneficiário do recibo
provar que realmente efetuou o pagamento no valor nele constante, bem como o
serviço prestado, para que ficasse caracterizada a efetividade da despesa passível de
dedução.
A única possibilidade de se restabelecer a dedução glosada pela fiscalização em
virtude da declaração de inidoneidade dos recibos seria a apresentação de provas do
efetivo pagamento dos serviços prestados, por meio de cheques nominais, extratos
bancários, transferências bancárias, depósitos bancários, nos quais ficasse evidenciada
a coincidência entre datas e valores, o que não ocorreu.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-001.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000515/2007-72

Concluindo, tendo em vista que não houve a comprovação por parte do
contribuinte da efetiva prestação dos serviços da profissional ANA CRISTINA
LOPES, • agravado pelo fato de que esses recibos não são legalmente passíveis de
serem aceitos, em virtude da Súmula de Documentação Tributariamente Ineficaz, há
que se manter a glosa da dedução pleiteada em nome dessa beneficiária nos anos-
calendário 2002 a 2004.
Em relação à glosa das demais despesas médicas, o contribuinte limita-se a
argumentar que a legislação exige o comprovante do pagamento, não obrigando que
os mesmos sejam feitos com cheques ou que o contribuinte esteja munido de exames
realizados e receituários.
Quanto ao pagamento ao cirurgião-dentista Daniel de Figueiredo, no ano-
calendário 2005, no valor de R$ 6.122,00, verifica-se nos recibos de fls. 88/89 (cópia
as fls.
224/225) que não consta endereço, nem indicação do paciente a quem o serviço
teria sido prestado, faltando-lhe portanto requisitos exigidos pelo art. 8°, §2°, da Lei n°
9.250/95, para a dedução de despesas odontológicas.
Igualmente, em relação ao pagamento ao cirurgião-dentista Ângelo Marcos
Faleiros Macedo, nos anos-calendário 2002 (no valor de R$ 2.420,00) e 2003 (no
valor de R$ 460,00), verifica-se nos recibos de fls. 84/87, que não consta endereço,
nem indicação do paciente a quem o serviço teria sido prestado, faltando-lhe portanto
requisitos exigidos pelo art. 8°, §2°, da Lei n° 9.250/95, para a dedução de despesas
odontológicas.
Em principio, admite-se, como prova hábil de pagamentos, os documentos
apresentados pelo contribuinte que em tese comprovariam as despesas .
Todavia, existindo dúvida quanto à veracidade do teor dos documentos por
parte do Fisco, pode este, como o fez, solicitar provas da efetividade dos pagamentos,
como também outras que julgar necessárias.
Caberia, então, ao defendente exibir, além dos documentos apresentados, outros
que lhes dessem suporte.
No presente caso, o contribuinte, apesar de intimado a comprovar os respectivos
pagamentos e a efetividade dos serviços prestados, não logrou fazê-lo, tanto durante a
ação fiscal, quanto na fase impugnatória.
O pagamento de despesas em espécie (dinheiro) é uma opção do contribuinte,
no entanto, para despesas que podem ser deduzidas da base de calculo do imposto de
renda, o contribuinte deve se precaver com meios de comprovação do seu efetivo
pagamento.
Cabe aqui ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito
administrativo. Na busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento,
por vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto
de elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de
estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
O julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-001.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000515/2007-72

elementos de variada ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente
juntados ao processo.
Assim é no processo administrativo fiscal, porque nesta seara, a comprovação
fática do ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única, isolada.
No âmbito dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um documento que
ateste, isolada e inequivocamente, a pratica de tais ilícitos; a prova única, aliás, só seria
possível, praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator, circunstância
que dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
Na relação processual tributária compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação 6
possível e esse não a faz - porque não pode ou porque não quer - é licito concluir que
tais operações não ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente com o fito de
reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
No presente caso, os recibos já relacionados, foram exaustivamente
investigados pela Fiscalização, estando fartamente demonstrada a inidoneidade dos
emitidos pela profissional Ana Cristina Lopes, levando a concluir, obviamente, que
não houve a prestação dos serviços e, consequentemente, os pagamentos neles
consignados.
Se as necessárias e indispensáveis provas tivessem sido apresentadas pelo
requerente juntamente com sua defesa, seriam naturalmente conhecidas e avaliadas
nesta primeira instância de julgamento.
Assim, diante do conjunto de fatos verificados nos autos- a utilização de recibos
comprovadamente inidôneos, a utilização de recibos que não atendem aos requisitos
legais, a expressividade das despesas, o fato de que o autuado não conseguiu
comprovar os desembolsos representativos dos pagamentos pela execução da
prestação de tais serviços-, não ha como firmar convicção acerca da idoneidade dos
documentos apresentados, pairando dúvidas, que, como se viu acima, caberia ao
contribuinte dirimir, apresentando documentos comprobatórios do efetivo pagamento,
o que não foi feito nem durante a fiscalização nem na fase impugnat6ria.
DA GLOSA DOS DEPENDENTES
Sobre a possibilidade de dedução dos dependentes dispõe a lei 9.250/95:
Art. 35° Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado fisica ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado fisica
ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-001.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000515/2007-72

VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2° Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3° No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (grifei)
O contribuinte deduziu como dependente, sua esposa, Silvia Maria Boleta
Castelhano, no ano-calendário 2002. Porém, em consulta aos sistemas informatizados
da RFB, constatou-se que a mesma apresentou declaração em separado nesse período,
não podendo ser aceita como dependente na declaração de ajuste de seu cônjuge.
Somente se a declaração fosse em conjunto, Silvia Maria Boleta Castelhano poderia
figurar como dependente na declaração de seu marido.
Igualmente, é procedente a glosa da dedução de dependente com Luzia
Fronteira Boleta, sogra do impugnante, vez que sua esposa apresentou declaração em
separado nos anos-calendário 2002 a 2005. Somente em caso de declaração em
conjunto com a esposa é que os sogros podem ser considerados dependentes do
declarante.
Por fim, quanto A glosa dos filhos, também deve ser mantida, vez que Lucas
Boleta Castelhano e Isabela Boleta Castelhano figuram como dependentes também na
declaração da esposa do contribuinte, sendo que eventual retificação de declaração de
ajuste apresentada após a ciência do lançamento de oficio não pode ser considerada.
DA GLOSA DE DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRIVADA
Em relação A dedução de despesas com contribuições A previdência privada, a
previsão legal encontra-se no art. 8°, inciso II, alínea "e", da Lei n° 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, com o limite de 12% (doze por cento) do valor dos rendimentos
tributáveis declarados nos termos do artigo 11 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de
1997 (redação dada pelo artigo 13 da Lei no 10.887 de 18.06.2004), abaixo
transcritos:
Lei n° 9.250 de 26/12/1995 "Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário será a diferença entre as somas:
I — de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos a tributação
definitiva;
II— das deduções relativas:
(..)
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-001.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000515/2007-72

e) as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no pais, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;"
Lei n°9.532 de 10/12/1997 "Art. 11. As deduções relativas as contribuições para
entidades de previdência privada, a que se refere a alínea e do inciso lido art. 8° da Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e as contribuições para o Fundo de
Aposentadoria Programada Individual - Fapi, a que se refere a Lei n° 9.477, de 24 de
julho de 1997, cujo ônus seja da própria pessoa física, ficam condicionadas ao
recolhimento, também, de contribuições para o regime geral de previdência social ou,
quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de
cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observada a
contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze por cento) do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos."
Instrução Normativa SRF N° 15, de 06 de fevereiro de 2001
"Art. 37. São admitidas, a titulo de dedução, as contribuições, cujo ônus tenha sido do
próprio contribuinte e desde que destinadas a seu próprio beneficio:
I - para a Previdência Social da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
II- para as entidades de previdência privada domiciliadas no Brasil e as contribuições
para os Fapi, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social."
Como se vê, o contribuinte do imposto de renda, pessoa física, tem direito
consagrado em lei A dedução pleiteada, desde que reste comprovado que sejam
destinadas a seu próprio beneficio. No caso em tela, tendo se limitado a apresentar
extratos bancários demonstrando descontos com CONTJRPGBL, não restou
comprovado ser o beneficiário de tais recolhimentos, não havendo como restabelecer a
dedução pleiteada.
DAS MULTAS
As multas de oficio, com o percentual de 75%, e 150%, foram aplicadas em
consonância com o art. 44, da Lei n° 9.430, de 1996. Dispõe o citado dispositivo, com
a redação atual dada pela Lei n° 11.488, de 15/06/2007:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas:-
I - de setenta e cinco por cento, sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata;
§1o 0 percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro
de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis."
A multa de oficio com percentual de 75%, aplicada em face da infração as
regras instituídas pela legislação tributária, possui a devida previsão legal, aplica-se na
cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata,
independendo da gravidade da infração, má fé ou intenção do contribuinte, sendo que
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-001.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000515/2007-72

a mera inadimplência do contribuinte verificada em procedimento oficio é supedâneo
A sua exigência.
Já, a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) tem lugar quando
se comprove tratar-se de casos de evidente intuito de fraude como definido nos artigos
71,72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, a seguir transcritos:
"Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I — da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II- das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Verifica-se que a fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de
uma simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda
Pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte uma obrigação
tributaria.
Assim, a utilização de recibos comprovadamente inidôneos para caracterizar
despesas, aliada ao fato de que o autuado não trouxe aos autos quaisquer documentos
que pudessem ilidir a imputação da irregularidade, é de se inferir que o contribuinte
buscou reduzir ou suprimir o tributo devido no ano-calendário em questão, havendo
elementos suficientes para a caracterização do intuito fraudulento, tornando
perfeitamente aplicável a multa qualificada prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430/1996.
Cabe frisar que a multa de oficio consiste em penalidade pecuniária aplicada em
decorrência da infração cometida, no caso, dedução indevida da base de cálculo. Desta
forma, ao contrário do afirmado pelo impugnante, não esta amparada pelo inciso IV
do art. 150 da CF que, ao tratar das limitações ao poder de tributar, proibiu a utilização
de tributo com efeito de confisco.
Ademais, a vedação ao confisco insculpida na Carta Magna é dirigida ao
legislador. Uma vez positivada a norma é dever da autoridade administrativa aplicá-la,
não lhe competindo o exame da constitucionalidade das leis, salvo se já houver
decisão do Supremo Tribunal Federal neste sentido. Visto inexistir até a presente data
decisão proferida no âmbito do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da multa de oficio questionada, deixa-se de examinar tal aspecto
por extrapolar os limites de competência desta esfera.
No que concerne aos demais princípios constitucionais invocados, qualquer
cotejamento em relação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade não é
possível nessa fase administrativa, e também não há que se falar em aplicação do
principio da capacidade contributiva em relação as multas, uma vez que tal principio
relaciona-se com a justa distribuição da tributação e não com a adequada multa a ser
aplicada nos casos de descumprimento da legislação tributária.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-001.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000515/2007-72

Dessa forma, estando o lançamento da referida penalidade em conformidade
com os ditames legais, não há reparos a serem feitos.
DA TAXA SELIC
Descabe apreciar os argumentos relativos A aplicação da taxa de juros
moratórios com base na Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (SELIC) , visto que mais uma vez o contribuinte está a insurgir-se contra
disposições expressas em lei. Contudo, algumas considerações merecem ser tecidas.
A incidência da sobre tributos foi instituída pela Lei n° 8.981, de 20/01/1995,
que foi alterada pelas Leis 9065 de 20/06/1995, art.13; 9069, de 29/06/1995; 9250 de
26/12/1995 e 9430/1996, art.61, § 3°, estando tais dispositivos consolidados no art.953
do Decreto 3000/1999 (RIR199).
O art. 161 da Lei n° 5.172/1966 preceitua que:
"Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1°. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
§ 2°. O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito."
Significa, pois, que a taxa de juros de mora a ser exigida sobre os débitos fiscais
de qualquer natureza para com a Fazenda Pública pode ser em percentual diferente de
1%, bastando que uma lei ordinária assim determine. Apenas no silêncio da lei é que
será ela de 1% ao mês. Em outras palavras, ele só preceitua que a aplicação da taxa
SELIC, para fins tributários, reclama lei que a determine.
Como se viu, a adoção da taxa de referência SELIC como medida de percentual
de juros de mora sobre tributos não pagos nos prazos legais fez-se via lei ordinária,
conforme faculta o § 1° do art. 161 da Lei n° 5/172/1966.
Tais juros são calculados sobre o tributo não pago a titulo de ressarcir o Estado
pela não disponibilidade do dinheiro, representado pelo crédito tributário. Eles não são
sinônimo nem de tributo nem de penalidade, nem tampouco sujeitos A delimitação de
12% ao ano.
Ademais, não cabe As autoridades julgadoras administrativas a apreciação e
decisão de questões referentes A constitucionalidade de atos legais, visto que a
Constituição Federal, por meio dos artigos 97 e 102, confere tal competência
exclusivamente ao Poder Judiciário.
A alegação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo é passível de
acolhimento pela DRJ somente na hipótese deste ter sido declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal em via direta (Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de
1997, art. 1 0, § 1 0) ou indireta, com ou sem suspensão de execução da norma pelo
Senado Federal (Decreto no 2.346, de 1997, art. 1°, §§ 2° e 3°, e art. 4°, parágrafo
único), consoante entendimento exarado no Parecer PGFN/CREN n° 948, de 10 de
julho de 1998.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2001-001.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000515/2007-72

Inexistindo em relação aos juros de mora, manifestação do Supremo Tribunal
Federal que dê lugar à aplicação do acima disposto, não cabe aqui aprofundar a
questão para além do que cumpre examinar-se nesta esfera, que é a legalidade do
lançamento.
É cabível, pois, a cobrança de juros de mora com base na Taxa Selic.
Por oportuno, convém registrar que a doutrina e as jurisprudências citadas ou
transcritas pelo impugnante em sua defesa servem apenas como forma de ilustrar e
reforçar sua argumentação, não vinculando a administração àquela interpretação, isto
porque não têm eficácia normativa (art. 100, do CTN), como também, não sendo ela
participante das ações judiciais que geraram a citada jurisprudência, ela não pode se
beneficiar do seu resultado (artigo 472, do Código de Processo Civil).
DA JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
Com relação ao pedido de novos documentos, é de se observar que, tanto na
fase que antecedeu à lavratura do Auto de Infração, quanto na fase impugnatória, o
interessado teve ampla oportunidade de carrear aos autos documentos/esclarecimentos
que pudessem elidir o acréscimo patrimonial a descoberto apurado no Auto de
Infração, ora guerreado.
O protesto pela juntada, após a interposição da impugnação, de novos
documentos aos autos, deve ser fundamentado e concomitante à apresentação da
correspondente documentação, ficando prejudicado, destarte, o pedido efetuado no
desfecho da peça impugnatória, no sentido de posterior juntada de documentos,
frisando-se que, até a data do presente julgamento, o suplicante não trouxe qualquer
documentação adicional que pudesse justificar o referido pedido.
Do exposto, voto no sentido de considerar procedente o lançamento
consubstanciado no auto de infração de fls. 03/06, mantendo-se integralmente o
crédito tributário constituído.
(...)
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Sustentação oral
Quanto à solicitação para utilização da faculdade de sustentação oral, informamos
que não há previsão para que este Conselho proceda intimações acerca desse assunto, devendo o
interessado formalizar este serviço mediante preenchimento de formulário específico
disponibilizado no sítio do CARF na internet, com observância, no presente caso, do seguinte
prazo regimental, in verbis:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2001-001.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000515/2007-72

até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017) (grifos nossos)
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe..
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital